Tribunal: TJMT
Processo: 1000784-74.2024.8.11.0021
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000784-74.2024.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 710.024.151-01 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLEYROUT RESENDE CAMARA - CPF: 173.196.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELZA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 326.559.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI EDUARDO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 062.218.521-70 (TERCEIRO INTERESSADO), E. P. N. D. (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PANTOJA DA COSTA - CPF: 076.223.612-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SOUZA LOPES - CPF: 706.553.731-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA ROCHA MORAIS - CPF: 834.610.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ FRANCO DOS SANTOS - CPF: 002.221.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVAR HELENO DA SILVA - CPF: 032.212.011-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO DE ARAUJO ALMEIDA - CPF: 043.573.251-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JUNIO CAMARGO COSTA - CPF: 702.251.111-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO DA SILVA SANTOS - CPF: 057.546.631-61 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO ROSENDO SOUSA - CPF: 082.659.211-28 (VÍTIMA), ANA JULIA VIEIRA DE CASTRO - CPF: 716.766.521-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIRO RODRIGO DA SILVA SOUZA - CPF: 060.849.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RONNY DOURADO TAVARES - CPF: 062.990.201-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA RODRIGUES SANTANA - CPF: 074.433.731-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA SOFIA registrado(a) civilmente como MATHEUS JOSE DA SILVA SANTANA - CPF: 062.113.091-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo réu
contra decisão que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, bem como pelos crimes conexos de organização criminosa (art. 1o, §1o, c/c art. 2o, da Lei 12.850/2013), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990), determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

II.
Questão em discussão

2. O recurso objetiva a absolvição do crime conexo de corrupção de menores, sob o argumento de insuficiência probatória.

III.
Razões de decidir

3. O rito do Tribunal do Júri prevê juízo de admissibilidade prévio (
judicium
accusationis
), no qual se exige apenas a verificação da materialidade e de indícios suficientes de autoria, sendo vedada a análise aprofundada de provas nesta fase.

4.
No que tange ao crime de corrupção de menores, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que se trata de delito de natureza formal, consumando-se com a simples prática de conduta criminosa por agente imputável na companhia de adolescente menor de 18 (dezoito) anos.

5. Os elementos probatórios indicam a presença do adolescente na cena dos fatos, bem como sua possível participação
dos crimes
, corroborada por declarações de testemunhas e registros audiovisuais.

6. A jurisprudência do Tribunal reafirma que, nos crimes dolosos contra a vida, os crimes conexos devem ser submetidos ao julgamento do Tribunal do Júri, salvo manifesta ausência de justa causa, o que não se verifica no caso concreto.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A pronúncia deve ser mantida sempre que presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo o Tribunal do Júri o juízo natural para análise aprofundada dos elementos probatórios, inclusive nos crimes conexos.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII; CPP,
arts
. 78, I, e 413, § 1o; CP,
arts
. 121, § 2o, I, e 211; Lei 12.850/2013, art. 1o, § 1o, c/c art. 2o; Lei 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U 1012111-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 06/10/2021.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE
:

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT nos autos da ação penal n.o 1000784-74.2024.8.11.0021, que o
pronunciou
como incurso no crime doloso contra a vida previsto no
art. 121, §2o, inciso I (motivo torpe), do Código Penal
e nos crimes conexos tipificados no
art. 1o, §1o c/c art. 2o, ambos da Lei. 12.850/2013
,
art. 211 do Código Penal
e
art. 244-B da Lei n. 8.069/1990
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 260140429, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao réu, pleiteia a
impronúncia

do delito conexo de corrupção de menor
, firme na tese de insuficiência probatória a justificar a imputação. Ao final, prequestiona a matéria.

As contrarrazões são vistas no ID 260140436, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 260140439.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 262508754, opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
260140430
), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir a finalidade colimada, pelo que
CONHEÇO

do
stricto sensu
manejado pela Defesa
, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta do caderno informativo que,
em
data e horário não precisados, mas provavelmente entre as 22h do dia 11 de novembro de 2024 e 3h30 do dia 12 de novembro de 2024, na residência localizada na Rua Deputado Sebastião Alves Jún
i
or,
Qd
. 5,
Lt
. 09, Setor Terra Firme,
na cidade de

Cocalinho-MT,
ANA JÚLIA VIEIRA DE CASTRO, vulgo “Maitê”, “Morgana”, CAIRO RODRIGO DA SILVA SOUZA, RONNY DOURADO TAVARES, vulgo “Canela”, ROSANGELA RODRIGUES SANTANA
,
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES
, vulgo “

Maquinista” e
MATHEUS JOSE DA SILVA SANTANA
, nome social
ANNA SOFIA
, e
o adolescente
JOÃO VICTOR PANTOJA DA COSTA
, vulgo “
Vitim
”, “Coveiro”, atuando em concurso de pessoas
,
visando objetivo comum
,
conscientes e imbuídos de
animus necandi
, impelidos por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram
Diogo Rosendo Sousa
.

A
pós a regular instrução
, a
d. MM
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva,
pronunciando
o recorrente nas sanções do art. 121, § 2°, inciso I, e ainda, pelos crimes conexos do art. 1o, §1o, c/c art. 2o, da Lei. 12.850/2013 (organização criminosa), art. 211 do Código Penal (ocultação de cadáver) e art. 244-B da Lei 8.069/1990 (corrupção de menores), o submetendo ao julgamento pelo Egrégio Tribunal do
Júri,

tendo
afastado
a q
ualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Da almejada
impronúncia do crime conexo
de corrupção de menor
:

A
i. defesa alega
, em linhas gerais,

que
inexistem provas quanto
à
materialidade do crime de corrupção de menor.

Contudo, é cediço que
, na fase da pronúncia e à luz do art. 78, inc
.
I
e do art. 413, §1.o, ambos do CPP,
o crime conexo deve ser apreciado pelo
Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

Dentro desse contexto
, a despeito das alegações defensivas no sentido de afastar a configuração do delito de corrupção de menores, a prova constante nos autos demonstra, a

possível
participação do adolescente na empreitada criminosa
e como se sabe,

o
r
ito bifásico, aplicável aos os crimes dolosos contra a vida, tem início com a instrução preliminar ou
judicium
accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que
poderá
culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso
, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Com efeito, no que diz respeito ao crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sabe-se que o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
o delito de corrupção de menor ostenta natureza formal
, consumando-se com a simples prática de conduta criminosa por agente imputável na companhia de um adolescente menor de 18 (dezoito) anos, de modo que é desnecessário que

se demonstre a efetiva persuasão exercida pelo agente sobre o adolescente para a prática de infração penal.

Logo, tem-se que a infração penal em questão se consuma independente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta do réu.
Destarte, faz-se prescindível prova da
efetiva cooptação
do menor para a conduta criminosa (é desimportante, portanto, se ele já era aliciado, ou não, quando da prática do delito).

Conclusivamente, é suficiente, para a configuração do crime do artigo que seja explicitada a participação no delito do sujeito penalmente inimputável na companhia do maior imputável.

No caso dos autos, a imputação do crime de corrupção de menores decorre da própria dinâmica dos fatos, uma vez que há elementos indicando que o adolescente
João Vitor Pantoja da Costa
esteve envolvido no contexto da prática delitiva ao lado do recorrente.

Nesse aspecto,
verifica-se que
o
próprio acusado, em seu
interrogatório
judicial,
muito embora tenha negado
qualquer envolvimento prévio com o adolescente, tampouco ajuste para o cometimento do homicídio, afirmando que ceifou a vida do ofendido e bem assim ocultou o corpo sozinho
;
ao fim e ao cabo,
introduziu o adolescente
JOÃO VICTOR PANTOJA DA COSTA
, vulgo “
Viti
m
”,
na cena
criminosa
, na
medida em que
declarou que momentos após
matar o ofendido,
dois rapazes chegaram na casa de
Rosangela
, sendo eles RONI e o adolescente
João Vitor
.

Outrossim, o réu ainda afirmou que
“
embora o
menor João Vitor tenha saído do local consigo
, não o acompanhou até o local da ocultação
”
sic
(
ID
260140411
)
, situação que confirma
, ao menos nessa etapa
de cognição sumária,
que o
jovem em conflito com a lei estava no local e,
aparentemente
, participou, ao menos, do crime de ocultação de cadáver, mesmo porque
de acordo com o artigo 29 do CP
, q
uem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
,
sendo desnecessário que o menor tenha desempenhado um papel central na empreitada delitiva para que reste caracterizada a corrupção de menores.

Tal circunstância é confirmada pelos registros audiovisuais anexados aos autos
(ID 260140208 e seguintes)
,
os quais

revelam q
ue o recorrente ingressou e deixou o local do crime na companhia do menor
João Victor Pantoja da Costa
, evidenciando
que o menor não apenas esteve presente no contexto do homicídio, mas também, ao que tudo indica,
possivelmente
participou da posterior ocultação do cadáver
.

Além disso, merece
desta
que
a
narrativa d
os

co
denunciad
os
, entre eles
Cairo Rodrigo da Silva Souza
declarou que conduziu a vítima da praça do setor Alto Cocalinho até

o
, local onde também se encontravam
Canela
[Roni]
e
João Vitor
;
e
sse relato adquire especial relevância,
na medida em que
evidencia a presença do adolescente na dinâmica criminosa ao lado do recorrente.

No mesmo sentido, o depoimento prestado pelo adolescente
Eduardo Pereira Nascimento Dias
(ID
260140155)
perante a Autoridade Policial
robustece a
tese acusatória, pois declarou qu
e
os vulgos

Caolho
e
Vitim
chamaram
a vítima
para o bar de João Forte, onde
Roni
(
vulgo,

Canela
) já a aguardava para levá-la dali. Segundo seu relato,
o ofendido
deixou a local acompanhad
o
de R
oni, Caolho,
Vitim
, Ana Júlia, Carol e Mateus
,
o
que
aponta
a presença do menor J
oã
o Victor Pantoja da Costa
nos
meandros d
a prática criminosa.

Por fim, tais elementos encontram
respaldo nas declarações colhidas perante a autoridade judiciária
. A codenunciada
Ana Júlia
afirmou que
viu a vítima conversando na pracinha perto do bar com CARLOS EDUARDO e o menor
João Victor
,
embora não soubesse o teor da conversa (ID 260140411).

Nesse cenário, revela-se forçoso o reconhecimento de que há elementos cognitivos nos autos que
mitigam a narrativa defensiva
e
fornecem

indícios mínimos da materialidade e da autoria delitiva
, a demonstrar a subsistência de indicativos autorizadores da submissão do crime conexo ao crivo do Conselho de Sentença,
d. juízo natural da causa
e competente, portanto, para apreciar em caráter definitivo eventual pedido desclassificatório.

Outrossim, convém mencionar que não há qualquer contradição na sentença ao excluir a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e, ao mesmo tempo, pronunciar o acusado pelo crime conexo de corrupção de menores. Isso porque o delito previsto no art. 244-A do ECA não se confunde com a qualificadora do homicídio, uma vez que tutela um bem jurídico distinto – a proteção do desenvolvimento moral do adolescente –, enquanto o tipo penal derivado se refere à forma de execução do delito.

Dessa forma, a presença ou ausência da qualificadora no crime doloso contra a vida não interfere na análise da materialidade e dos indícios de autoria do crime conexo, sendo perfeitamente possível a manutenção da pronúncia pelo delito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo
as peculiaridades fáticas serem submetidas ao crivo do Júri Popular
. Do contrário, haveria antecipação do veredicto acerca do mérito, o qual é de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal dispondo:
“[...] 4. Na fase judicium
accusationis
, é vedada a análise de provas referentes aos crimes comuns conexos ao delito doloso contra a vida, porquanto
a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri.
[...].”
(TJMT – N.U 1012111-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER
FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021,
Publicado
no DJE 14/10/2021) – destaquei.

Sem delongas, m
antém-se, pois, a pronúncia pelo crime conexo.

Prequestionamento:

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela i. defesa, friso que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às pretensões suscitadas nas respectivas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

CONCLUSÃO:

Ante
o exposto,

conheço e

NEG
O
PROVIMENTO

ao recurso em sentido estrito interposto por
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES

a fim de manter
incólume

a r. decisão de pronúncia proferida pelo
d. Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa
/MT, nos autos da ação penal n.o
1000784-74.2024.8.11.0021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025